Tribunal: TJMT
Processo: 1008143-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008143-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALCEBIADES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 110.308.361-91 (RECORRENTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008143-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alcebiades do Espirito Santo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE DE SEMOVENTES EM DESCONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL E GTA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante ajuizou a presente ação visando anular débito fiscal constituído por ICMS e multa, exigidos por meio do TAD n° 1156165-8, lavrado em decorrência do transporte de mercadoria (gado) acompanhada de nota fiscal inidônea, em desrespeito aos arts. 2º, 3º, 95, 354, todos do RICMS-MT, c/c os arts. 17, inc. VIII e X, 35-A e 35-B, 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

2. O Estado de Mato Grosso em sede de defesa apresentou a informação n° 073/2023/CPAT/UCAT/SARP, alegando que o TAD nº 1156165-9, foi lavrado em 04/06/2022, por estar à mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

3. O transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

4. No presente caso, foi constatada divergência entre a quantidade de semoventes transportados e a quantidade constatada in loco, por meio da fiscalização realizada em 04/06/2022 às 17h52min, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Flávio Gomes, portanto, é lícito ao Fisco perquirir o recolhimento do imposto devido (ICMS), bem como, aplicar multa decorrente da infração tributária, nos termos e moldes descritos na legislação estadual, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7098/98:
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

5. Em que pese o Recorrente afirmar que já houve o pagamento do ICMS referente aos semoventes transportados, por se tratar de produtos cuja comercialização é realizada em regime de substituição tributária, conforme Convênio ICMS 92/2015, destaco que como não há como presumir que os semoventes que estão sendo transportados no são os mesmos descritos na Guia de Trânsito Animal (GTA), por haver divergências nas informações.

6. Há reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular

7. Não restou comprovada a nulidade no Termo de Constatação de Irregularidade nº 1156165-8, pois há o devido enquadramento legal quanto às infrações cometidas pelo contribuinte.

8. Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMOS DE DEPÓSITO E APREENSÃO DE MERCADORIAS –
MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DIVERGÊNCIA ENTRE A QUANTIDADE CONSTANTE NA NOTA E A MERCADORIA TRANSPORTADA – LEGALIDADE DO TAD
– HONORÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I, do CPC - ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

1. “A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual”. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

2. “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC”. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0008018-78.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

9. Foi vendido um total de 16 cabeças, sendo 10 fêmeas e 06 machos, e ao efetuar o transporte na fiscalização foi constatado que estavam sendo transportados 05 vacas e 03 touros, divergente da nota fiscal onde constavam um total de 16 reses. O valor de R$ 40.000,00 foi estimado pelo fisco levando em consideração o gado que estava sendo transportado.

10. Não há que falar em redução da multa tributária aplicada, uma vez que este foi no valor de R$ 12.000,00, que acrescido do R$ 6.800,00 referente ao ICMS deu um total devido de R$ 18.800,00 e lhe foi concedido desconto no momento da quitação para pagar R$ 11.600,00 descaracterizando assim a natureza confiscatória.

11. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da própria informação prestada pelo contribuinte ressai incontroverso que os semoventes que estavam sendo transportados no momento da ação fiscal não estavam em quantidade compatível com o documento fiscal. O documento para ser considerado idôneo e acobertar a operação deve estar completamente compatível com a carga transportada, cuja inidoneidade documental não é excluída pela intenção ou eventual culpa pelo referido equívoco para fins de aferição da ilicitude fiscal. Em que pese a alegação da parte autora no sentido de que a conduta resultou de decisão do comprador, a sua revelia,

é cediço que a intenção do agente não integra os elementos para a responsabilização pela infração, consonante a dicção do art. 136 do Código Tributário Nacional, senão vejamos: Responsabilidade por Infrações

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Nesse contexto, compulsando

os autos verifica-se que

a parte autora não aportou aos autos prova de que a Fazenda Pública agiu

em desconformidade legal, uma vez que que o documento fiscal não pode ser considerado idôneo face à divergência. Nesse contexto, embora não fosse a intenção do contribuinte, conforme declarado,

acabou se aperfeiçoando a ilegalidade que justifica o ato administrativo combatido.”.

12. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024